Tribunal: TJBA
Processo: 8079811-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079811-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Maiara Ribeiro dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento na aplicação dos efeitos da confissão ficta, em razão da ausência injustificada da autora à audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, ao apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à aplicação da confissão ficta.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, exige que a apelação exponha os fatos e fundamentos jurídicos e indique os pedidos de nova decisão.
4. A apelação limitou-se a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar o fundamento principal da sentença – a pena de confissão por ausência injustificada da autora à audiência.

5. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida não devem ser conhecidos, por ausência de regularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, sendo incabível seu conhecimento por inépcia recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8079811-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça